Tribunal: CARF
Processo: 11080.729692/2017-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729692/2017-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.385 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
COFCO INTERNATIONAL GRÃOS E OLEAGINOSAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do presente feito na Dipro/Cojul até que o processo administrativo fiscal em que se
controverte acerca da compensação seja julgado em definitivo no CARF. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3201-
003.379, de 25 de outubro de 2022, prolatada no julgamento do processo 11080.729551/2017-
89, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocada), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio
Robson Costa, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá (suplente convocada) e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, recurso esse decorrente da lavratura de notificação de
lançamento em que se exigiu a multa por compensação não homologada, com fundamento no §
17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu (i) o cancelamento integral da multa
ou, alternativamente, (ii) o reconhecimento da prejudicialidade entre o presente lançamento de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729692/2017-00

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.385 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729692/2017-00

ofício e os processos administrativos de igual teor, determinando-se a reunião para julgamento
em conjunto, na forma do § 3o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, ou, ainda, (iii) a determinação da
suspensão do presente feito até julgamento definitivo do processo administrativo correlato.
Os argumentos de defesa encetados na Impugnação podem ser registrados de
forma simplificada nos seguintes termos:
a) ausência de decisão definitiva no processo administrativo do crédito que
justificasse a exigência da presente multa;
b) o fato gerador da multa isolada somente se perfaz quando da não homologação
da compensação em caráter definitivo, ou seja, no trânsito em julgado do mérito da Manifestação
de Inconformidade apresentada, o que ainda não se verificou no presente caso;
c) ilegalidade/inconstitucionalidade da referida multa por sancionar um ato lícito,
qual seja, o direito de petição formulado por meio de declaração de compensação;
d) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.905, ainda pendente de
julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), a Confederação Nacional da Indústria (CNI)
pleiteou a declaração de inconstitucionalidade da multa por compensação não homologada;
e) nulidade do despacho decisório por afronta ao princípio da legalidade, em razão
da exigência de multa antes da decisão definitiva no processo administrativo em que se discute o
crédito do Pis-pasep/Cofins.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, arguindo (i) a inexistência de previsão
legal para o sobrestamento do julgamento de processo administrativo, (ii) a previsão na
legislação tributária da possibilidade, e não da obrigação, do julgamento simultâneo envolvendo
a manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação e a impugnação
ao lançamento da multa de ofício prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 e (iii) o não
cabimento, neste processo, da discussão das matérias sob análise no processo administrativo do
crédito.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seus pedidos, repisando os argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de
admissibilidade e dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de notificação de lançamento em
que se exigiu a multa por compensação não homologada, com
fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.385 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729692/2017-00

No processo administrativo no 10675-900943/2014-69, em que se
controverte acerca da não homologação da compensação de
créditos da Cofins não cumulativa, da qual decorreu a multa
exigida neste processo, esta turma ordinária, por meio da
Resolução no 3201-003.381, de 20/11/2019, decidiu converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, para que a unidade
preparadora verificasse a repercussão, naqueles autos, da diligência
proposta no processo administrativo no 10970.720023/2015-13.
Nesse processo de no 10970.720023/2015-13, controverte-se sobre
o auto de infração lavrado em razão da recomposição da base de
cálculo da contribuição decorrente da glosa de créditos pleiteados
pelo Recorrente no processo no 10675-900943/2014-69.
Conforme aduzido pelo Recorrente, o § 18 do art. 74 da Lei no
9.430/1996 prevê que “[no] caso de apresentação de manifestação
de inconformidade contra a não homologação da compensação, fica
suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17,
ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional”.
Considerando que a multa exigida neste processo decorre da não
homologação da compensação discutida no processo no 10675-
900943/2014-69, cujo
julgamento do Recurso
Voluntário,
conforme acima dito, foi convertido em diligência à repartição de
origem, o presente julgamento deverá ser sobrestado até a prolação
de decisão definitiva acerca da compensação.
Nesse sentido, vota-se por sobrestar o julgamento do presente feito
na Dipro/2a Câmara/3a Seção até que o processo administrativo
fiscal no 10675-900943/2014-69 seja julgado em definitivo no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o
julgamento do presente feito na Dipro/Cojul até que o processo administrativo fiscal em que se
controverte acerca da compensação seja julgado em definitivo no CARF.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator